Tribunal: STF
Processo: RE 1267001
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, está assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO CONTRA ENTIDADE CRIADA PELA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AJUIZAMENTO COM BASE NO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 6.830/80. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO AO RITO PROCESSUAL PREVISTO NOS ARTIGOS 730 E 731 DO CPC. IMUNIDADE RECÍPROCA – NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO.
    1. Alegação de incidência de contribuições suplementares sobre verbas que possuiriam cunho indenizatório. Inovação em fundamento de fato. Não conhecimento.
    2. Não obstante a inadequação da via processual escolhida (rito da Lei nº 6.830/1980), não se faz necessária anulação dos atos processuais ante a inexistência de prejuízo à defesa da Fazenda Pública Estadual. Caso em que houve determinação judicial de prosseguimento da execução com observância do disposto no artigo 100 da Constituição Federal e no artigo 730 do CPC/1973. Adequação do trâmite processual realizada. Precedente do TRF3.
    3. Os fatos geradores da dívida ocorreram durante a vigência da Emenda Constitucional nº 08/1977, época em que as contribuições previdenciárias não eram consideradas tributos. A natureza tributária das exações em apreço foi restabelecida somente a partir da 05/11/1988, com a promulgação da Constituição Federal de 1988.
    4. Entidade executada que possuía natureza jurídica de direito privado. Ausência de violação ao princípio da imunidade tributária recíproca. Precedentes do TRF3.
    5. Apelação conhecida parcialmente e não provida na parte em que conhecida.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 100 e 150, VI, “a” e “c”, da Constituição da República.
    Cabe referir, desde logo, que o tema concernente à alegada transgressão ao preceito inscrito no art. 150, VI, “c”, da Constituição não se acha devidamente prequestionado.
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    Impende observar, de outro lado, no tocante à alegada violação ao princípio da imunidade tributária recíproca, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 599.176-RG/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO.
    A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação ‘retroativa’ da imunidade tributária).
    Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado ajusta-se, no ponto, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência.
    Impõe-se registrar, por necessário, no que se refere às demais alegações, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica em referência, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 6.830/80 e Código de Processo Civil de 1973), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe assinalar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula nº 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula nº 279/STF.
    A mera análise do acórdão em referência demonstra que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “Com relação à alegação de que haveria indevida incidência de contribuições suplementares sobre verbas que, por serem pagas sem habitualidade, possuiriam cunho indenizatório (gratificações pagas aos funcionários da Conesp), observo que a parte apelante não apresentou esta irresignação na petição inicial, tampouco nas manifestações que apresentou às fls. 20/21 e 36/38.
    Trata-se, portanto, de alegação não submetida ao crivo do contraditório em primeira instância e, portanto, não apreciada pela sentença. Assim, não há como proceder ao julgamento do tema em segundo grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal em fundamento de fato, o que acarretaria indevida supressão de instância.
    …...................................................................................................
    Ainda no que concerne à insurgência em apreço, cabe observar também que a embargante/apelante não cuidou de juntar aos autos cópia da certidão de dívida ativa, ou outro documento hábil a comprovar que as gratificações em apreço de fato serviram de supedâneo à presente cobrança, ônus que a ela competia. Desta forma, deixou de apresentar suporte documental mínimo a sua insurgência, inviabilizando a análise da tese aventada.
    …...................................................................................................
    No que concerne à irresignação relativa à adoção do rito previsto na Lei nº 6.830/1980, ao invés do iter procedimental específico, previsto nos artigos 730 e 731 do Código de Processo Civil de 1973, anoto que, inobstante a inadequação da via processual escolhida, não se faz necessária a anulação dos atos processuais em hipóteses como a presente, na qual se verifica que não houve qualquer prejuízo à defesa da Fazenda Pública Estadual, mormente diante da determinação judicial de prosseguimento da execução com observância do disposto no artigo 100 da Constituição Federal e no artigo 730 do CPC/1973
    Cumpre transcrever, a propósito, trecho da sentença:
    …...................................................................................................
    Trata-se, portanto, de nulidade já sanada por ocasião da sentença, com adequação do trâmite processual, de forma a preservar a higidez da cobrança.”
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator